Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando a questão já tratada na Súmula 150 do STF.
2. Na hipótese, a execução é instruída em contrato de participação em grupo de consórcio com garantia de alienação fiduciária (art. 10, § 6o, da Lei n. 11.795/2008), razão pela qual aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, após a suspensão do processo pelo período de 1 ano (art. 921, III e §1o, do CPC), iniciou-se em 3/4/2020. Considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, bem como o período de suspensão indicado na Lei n. 14.010/2020, é de se concluir que a prescrição intercorrente ainda não se consumou.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.